Tribunal: STF
Processo: ARE 1320150
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ementado nos seguintes termos:
    FAZENDA. APOSENTADORIA EM 30.8.1988. PROVENTOS PROPORCIONAIS AO REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO PARA PROVENTOS PROPORCIONAIS AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA EFICÁCIA RETROATIVA DO § 7º DO ART. 41 DA LEI ORGÂNICA DO DF. RECURSO IMPROVIDO. (eDOC 2, p. 90)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º da EC 41/2003.
    O recorrente aduz, em síntese, que “o acórdão recorrido incorreu em flagrante ofensa ao princípio da paridade entre servidores públicos ativos e inativos, pois àqueles, por força do disposto no art. 41, § 7º, da LODF, c/c o art. 2º da Lei Distrital n. 34/89, passou a serem assegurados os proventos de acordo com a jornada predominante dos últimos 3 (três) anos anteriores à aposentadoria, em caso de jornada variável, que, caso fosse ela a de 40 (quarenta) horas, ensejaria uma inativação com a remuneração desta última”. 
    Assim, defende que o caso dos autos tratar-se-ia de uma exceção ao princípio do tempus regit actum , de modo que seria perfeitamente possível a aplicação retroativa dos dispositivos legais para beneficiá-lo.
    Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital n. 34/1989 e Lei Orgânica do DF) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não faria jus à revisão da aposentadoria pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    II. MÉRITO
    A. Alega o requerente ter exercido cargo em comissão nos períodos: 30.8.1985 a 07.11.1985; 07.11.1985 a 25.2.1988; 25.02.1988 a 03.3.1988 e 03.3.1985 a 30.8.1988, razão pela qual defende que sua situação jurídica estaria regida pela Lei Distrital n. 34/1989. E sustenta ainda que o § 7º do art. 41 da Lei Orgânica do DF prevê que “Aos servidores com carga horária variável, são assegurados os proventos de acordo com a jornada predominante dos últimos três anos anteriores à aposentadoria”; logo, em razão da paridade entre ativos e inativos, faz jus à remuneração correspondente ao regime de 40 horas semanais e não ao de 30 horas semanais. 
    B. Efetivamente, o artigo 2º da Lei Distrital n. 34/1989 reza que: "Os ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança integrantes do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, de função do Grupo Direção e Assistência Intermediárias e de Funções de Assessoramento Superiores, bem como os servidores a quem for atribuída a Gratificação por Encargo de Gabinete, são sujeitos ao regime de quarenta horas semanais de trabalho. 
    C. No entanto, tanto a Lei Distrital n. 34/1989, quanto a Lei Orgânica do DF (que estipulam, respectivamente, a jornada de 40 horas para cargos em comissão e cômputo da jornada dos três anos anteriores à aposentadoria para cargos de jornada variável) foram promulgadas em 13.7.1989 e em 08.06.1993, ou seja, posteriormente à data de aposentação do requerente (30.8.1988).
    D. Nesse quadro, exsurgem a ausência normativa ao tempo da aposentadoria (tempus regit actum), a par da falta da expressa eficácia legal retroativa às situações consolidadas antes de sua promulgação. Irretocável a sentença. (eDOC 2, p. 90-91)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Cargo em comissão. Jornada de trabalho. Lei Distrital 34/1989. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 845104 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2015)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO. AÇÃO COLETIVA DE MESMO OBJETO. ARTIGO 104 DA LEI 8.078/1990. INVIABILIDADE. SERVIDOR COMISSIONADO. JORNADA DE TRABALHO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL 34/1989. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 965120 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 7.5.2019)
    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por esta Corte, no sentido de que aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, tendo em vista o disposto na Súmula 359 do STF, que assim dispõe:
    “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente